Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713249-05.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sueny Chrystye da Mota Hernandez Agravado(s) José Eustáquio de Carvalho e Maria Isete Pontes de Carvalho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sueny Chrystye da Mota Hernandez contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 152619767 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução opostos por José Eustáquio de Carvalho e Maria Isete Pontes de Carvalho, ora agravados, em desfavor da ora agravante, processo n. 0702593-74.2023.8.07.0004, concedeu efeito suspensivo à execução de n. 0701058-13.2023.8.07.0004, nos seguintes termos: Recebo o aditamento. Anote-se a prioridade no feito. Inicialmente, apense-se os autos ao processo de número: 0701058-13.2023.8.07.0004. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza cautelar, eis que vocacionado a garantir o resultado útil do processo. Compulsando com acuidade o caderno processual e a execução, vislumbro a plausibilidade do direito do embargante no que concerne o pedido de suspensão da execução. Não obstante a necessidade de caucionar o juízo, os verossímeis fatos articulados recomendam a provimento liminar porquanto possivelmente os débitos executados não oneram o imóvel, mas sim a pessoa, bem como a discussão quanto o título executivo tem potencial de inviabilizar a via eleita. Com efeito, por prudência, concedo efeito suspensivo à execução de no0701058-13.2023.8.07.0004. Intime-se o embargado, por publicação, para apresentar defesa no prazo legal. Traslade-se cópia da presente decisão para a execução informada, a fim de produzir seus efeitos. Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45545465), narra que “comprou imóvel que era de propriedade dos agravados, que, na negociação, solicitaram alguns dias para desocupação, pois a filha deles, Sra. Priscilla, estava morando no apartamento negociado”. Acrescenta que “realizada a assinatura do contrato (07/07/2022), estabeleceu-se, por fim, a entrega final (desocupação) do imóvel para a data de 19/09/2022 (mais de 2 meses após a realização da venda)”. Alega que “o imóvel foi entregue em condições absolutamente insalubres, impossibilitando a ora agravante de habitar aquele local (laudo de vistoria e fotos do imóvel em anexo)”. Informa que os agravados deixaram de pagar, até a data de 06/04/2023, 12 (doze) contas de água atrasadas e vinculadas ao imóvel que adquiriu. Indica débito que soma R$ 7.060,45 (sete mil e sessenta reais e quarenta e cinco centavos). Menciona descumprimento à cláusula segunda, parágrafo segundo e à cláusula sétima do contrato. Explica que, pelo descumprimento de cláusulas contratuais, executou o contrato de compra e venda, que é título executivo extrajudicial (autos n. 0701058-13.2023.8.07.0004) (Id 155037636 do processo de referência). Assevera que, “os embargos à execução se prestaram meramente a expressar inconformismo da parte ora agravada com a ação de execução”. Defende que o “§ 6o do art. 525, do CPC é taxativo em determinar que os atos expropriatórios seguirão, mesmo com a impugnação/oposição de embargos à execução”. Sustenta que o feito obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação”, “eis que as partes agravadas ganham tempo para impedir meios expropriatórios e frustrar a ação executiva proposta, eis que, nem sequer ofereceram caução em seu pedido de suspensão da ação executiva”. Ao final, requer “seja deferida tutela liminar antecipada de urgência para que haja revogação imediata da decisão que garantiu efeito suspensivo à execução, dispensando, infundadamente, a prestação de caução”. Subsidiariamente, pede “a imediata prestação de caução, para garantia da execução, nos termos da legislação pertinente, mormente do § 6o, art. 525 do CPC”. No mérito, requer seja revogada a decisão recorrida, para que prossiga a execução nos termos acordado pelas partes no instrumento contratual. Preparo recolhido (Id 45545469 e Id 45545470). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar recursal. Faltam motivos a justificar a concessão pelo juízo de primeiro grau de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que os devedores/embargantes tivessem prestado garantia por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme dispõe o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Explico. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial consubstanciado em contrato de compra e venda (Id 147906116, do processo executivo no 0701058-13.2023.8.07.0004), que moveu Sueny Chrystye da Mota Hernandez em desfavor de José Eustáquio de Carvalho e Maria Isete Pontes de Carvalho. Alega a exequente, na peça vestibular (Id 45545477, p. 3/9), existirem débitos relativos a conta de água em nome da filha dos executados (Priscila Pontes de Carvalho), que residia no imóvel objeto de compra e venda e ali permaneceu até a data da entrega feita pelos vendedores/embargantes. Cita outras despesas advindas do descumprimento do contrato, visto que entregue o imóvel em péssimas condições de uso. Ao final, deduzi os seguintes pedidos (Id 45545477, p. 8/9, Proc. de execução no 0701058-13.2023.8.07.0004): a) A aplicação de multa em desfavor dos executados no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), oriundas do instrumento contratual firmado entre as partes (cláusula nona do contrato) e pagamento de custas processuais; b) A expedição de mandado de citação e penhora dos executados, no endereço acima fornecido, para que, no prazo de 3 (três) dias, pague os débitos que recaem sobre o imóvel (anteriores a assinatura do contrato), bem como que paguem à exequente o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referentes a multa contratual prevista na cláusula nona e custas processuais, tudo na forma do art. 829 do CPC; c) Caso os executados não sejam encontrados, ou em caso de tentativa de frustrar a execução, requer o arresto de bens suficientes para garantir a execução, consoante art. 830 do CPC, respeitando-se, contudo, as restrições contidas na Carta Magna, atinentes aos direitos e garantias individuais dos executados, e, após, dando-se ciência a exequente de eventual arresto realizado; d) Sejam, de pronto, estipulados honorários advocatícios, na ordem de 10% sobre o valor total do débito, consoante art. 827, caput, do CPC, os quais poderão ser minorados caso a executada pague a dívida no prazo previsto; e) Sejam os executados inscritos em cadastro de inadimplentes, na forma do art.782, parágrafo 3° do CPC; A inicial da demanda executiva (Proc. n. 0701058-13.2023.8.07.0004) foi instruída com vasta prova documental (Id 45545477), entre elas estão: fotos do imóvel; laudo de vistoria realizada em 20/09/2022; contrato de compra e venda; comprovantes de despesas realizadas com reparos feitos no apartamento; planilha de cálculo atualizado em 03/02/2023. Os executados/embargantes, de sua vez, nenhuma prova pré-constituída apresentaram com a peça vestibular dos embargos de execução n. 0702593-74.2023.8.07.0004 que opuseram. Não cuidaram de garantir o juízo, com o que desatenderam a exigência posta no art. 919, § 1o, do CPC, a qual constitui um dos requisitos necessários ao sobrestamento da execução. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Esta é a regra. No entanto, admitiu o legislador, desde que o requeria o embargante, a possibilidade de ser concedido excepcional efeito suspensivo aos embargos do devedor quando presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. É o que estabelece do § 1o do mencionado artigo da lei processual civil. Anoto que tais exigências, como deixa evidente a literalidade da norma, devem vir cumulativamente atendidas. Pois bem, a ausência do requisito de prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução impede, por si, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. No caso, para além da falta do pressuposto acima mencionado - que deveria vir cumulado com os requisitos para concessão de tutela provisória - as questões suscitadas pelos agravados nos embargos à execução dizem respeito à inexistência de débito referente a conta de água vinculada ao imóvel objeto de compra e venda e a reparos ali realizados, as quais demandam ampla instrução probatória. Ditas matérias, porque não apreciadas pelo juízo de origem, não podem ser apreciadas por esta Corte de Revisão. Antes deve fazê-lo o magistrado de primeira instância nos autos dos embargos à execução, que é instrumento adequado à solução da controvérsia estabelecida entre as partes quanto à exigibilidade da obrigação materializada no título executivo extrajudicial. Nesse contexto, manifesta a ausência de situação de excepcionalidade (art. 919, parágrafo 1o, CPC) justificadora da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, que, de regra, como antes afirmado, não têm força jurídica para sobrestar o processo de execução. De fato, não tem cabimento a suspensão do processo executivo sem que garantido esteja o juízo, especialmente porque a garantia exigida tem por escopo viabilizar a satisfação do crédito exigido, se os embargos à execução forem julgados improcedentes. Sobre a concessão do efeito suspensivo a embargos de devedor, merece destaque a doutrina de Marcelo Abelha, na obra Manual de Execução Civil: Logo, não há efeito suspensivo pela simples interposição da impugnação ou dos embargos. Por isso, não havendo tal efeito, poderá o exequente, independentemente da interposição da defesa do executado, exigir que a execução prossiga o rumo normal, sem qualquer obstáculo. Assim, não faria sentido que ainda se exigisse a prévia segurança do juízo como requisito para embargar ou impugnar a execução, sendo, pois, uma exigência supérflua e que ofenderia, claramente, o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa. Assim, ainda que se trate de cumprimento de sentença, e, portanto, título executivo já passado pelo crivo do Poder Judiciário, não se vislumbraria qualquer prejuízo para a execução se a defesa do executado fosse desprovida de efeito suspensivo. De mais a mais, deve-se dizer ainda que, como o regime jurídico da nomeação à penhora é ônus do exequente, mais ainda se mostraria esdrúxula a prévia segurança do juízo para o oferecimento da impugnação. Pensamos, sim, que, em relação à segurança do juízo, esta é condição necessária – como expressamente diz o legislador – para a obtenção do efeito suspensivo na oposição oferecida à execução contra si instaurada, ou seja, a segurança do juízo é condição necessária – mas não suficiente – para a obtenção do efeito suspensivo da execução. (Abelha, Marcelo. Manual de Execução Civil . Disponível em: Minha Biblioteca, (7a edição). Grupo GEN, 2019) – grifamos. Nesse sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...). 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifo nosso) Nessa mesma toada julgados da 1a Turma Cível ao decidir que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, são cumulativos e devem vir efetivamente demonstrados para que possa ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de devedor: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.1 Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Não é possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução de ofício, sem que haja o necessário requerimento expresso do embargante, conforme estipula o mencionado artigo 919, §1o do código processualista. 4. A caução contratual estipulada pelo contrato de locação de imóvel não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial mencionados pelo artigo 919, §1o do Código de Processo Civil. 4.1 Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia 5. Demonstrada a ausência dos requisitos cumulativos aptos a ensejar a excepcional atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução, especificamente pela inexistência de pedido expresso da embargante para a suspensão e pela ausência da garantia do juízo, resta inviabilizada a concessão destes efeitos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1638863, 07250029020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo. 2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1626901, 07249222920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). 2. Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução quando não houver o preenchimento, a contento, dos critérios previstos na legislação. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1271716, 07176222120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Quanto ao requisito atinente ao perigo na demora, imbricado está ao pressuposto relativo à probabilidade do direito, pelo que, ocorrente este, também aquele estará configurado, notadamente porque o indevido obstáculo posto pelo juízo monocrático ao normal desenvolvimento da demanda executiva poderá impor aos credores prejuízo pela injustificada demora na realização do crédito executado. Enfim, evidenciado o não atendimento pelos embargantes/agravados dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à execução n. 0701058-13.2023.8.07.0004, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, é mister revogar o efeito suspensivo dado aos embargos à execução opostos em desfavor do exequente/agravante para que tenha regular prosseguimento o processo executivo. Ante o exposto, DEFIRO a tutela liminar postulada pela agravante, o que faço para revogar os efeitos da decisão agravada que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos executados, ora agravados. Determino, de consequência, tenha regular prosseguimento a execução n. 0701058-13.2023.8.07.0004, até julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de abril de 2023 Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora